Tribunal: TJDFT
Processo: 0700234-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700234-95.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIAH CENTRO CLINICO LTDA, CONDOMINIO ORION - OFFICE RESIDENCE MALL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., 2o (segundo) requerido do processo n. 0716268-07.2023.8.07.0004, contra a decisão do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que, em fase de conhecimento, concedeu o pedido formulado pela parte autora para a concessão de tutela de urgência antecipada. A decisão recorrida determinou que o agravante realizasse os reparos necessários no seu imóvel com a finalidade de cessar os problemas de vazamento e de infiltração no imóvel da agravada, ora autora da ação. Além disso, determinou que se reparassem os danos no imóvel da parte autora/agravada. Em síntese do seu recurso, a parte agravante alega que foi ajuizada ação de obrigação de fazer e de indenização por danos materiais contra ela e contra o condomínio edilício, tendo em vista supostos problemas com infiltração e vazamento nas salas de sua propriedade. Afirma que a decisão de concessão da tutela fixou prazo curto para realização das obras, bem como não limitou o valor das astreintes. Defende que não há verossimilhança nas alegações da autora/agravada e que a decisão afronta os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da tutela de urgência antecipada. No mérito, requer a reforma da decisão interlocutória com a finalidade de que seja fixado o valor limite da multa diária, bem como majorado o prazo para cumprimento da decisão. Recurso tempestivo e com preparo regular (ID 55734224, 55734226 e 55734227). É o relato do necessário. DECIDO. Ressalta-se que o efeito translativo do recurso permite ao órgão judicial revisor pronunciar-se de ofício, independentemente de pedido ou requerimento da parte ou interessado, em determinadas situações, como, por exemplo, para dirimir questões de ordem pública. Primeiramente, no tocante à decisão recorrida que concedeu a tutela de urgência antecipada em processo de conhecimento em trâmite no Juizado Especial, revelam-se necessários alguns apontamentos. Ao magistrado do Juizado Especial cabe zelar para que a prestação jurisdicional seja oferecida conforme os prazos estabelecidos na Lei n. 9.099/95, atendendo os critérios contidos no seu artigo segundo; motivo pelo qual busca preservar a integridade do procedimento, assim como assegura a todos os titulares da demanda de menor complexidade a solução rápida do conflito e de acordo com os princípios previstos na Carta Maior. Ao abrir exceções, poderá comprometer todo o sistema dos juizados especiais estaduais. Nesse contexto, considerando que o processo nos Juizados Especiais orienta-se pelos critérios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual, a concessão de tutela provisória se mostra incompatível com o rito sumaríssimo. Nesse sentido, destaca-se o entendimento desta Turma: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. NÃO RECEBIMENTO DA INICIAL. COMPETENCIA. INCIDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MEDIDAS INCOMPATÍVEIS COM O RITO SUMARÍSSIMO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. [...]9. Ao magistrado dos juizados especiais, cabe zelar para que a prestação jurisdicional seja oferecida conforme os prazos estabelecidos na Lei 9.099/95, legislação aplicável ao caso, atendendo aos critérios contidos em seu artigo segundo. De fato, a concessão de tutela provisória de urgência antecipada e de incidente de exibição de documentos vulneram o equilíbrio entre a celeridade e a economia processual, na medida em que exigem do feito tramitação extra, incompatível com a celeridade e simplicidade do rito sumaríssimo. [...]11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Preliminar de deserção rejeitada. Indeferido o pedido de análise e concessão de tutela provisória, ante a incompatibilidade com o rito previsto na Lei n. 9.099/95. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e de honorários, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa, os quais ficam com a exigibilidade suspensa, em decorrência dos benefícios da justiça gratuita. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.(Acórdão 1839141, 07132745520238070020, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Malgrado o entendimento destacado desta Primeira Turma Recursal, o juizo a quo concedeu ao agravado a tutela pleiteada. No entanto, os princípios da celeridade e da simplicidade previstos na Lei 9.099/95, bem como os princípios do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa, destacados pelo agravante e previstos constitucionalmente (art. 5o, incisos LIV e LV da CF/88) são de observância obrigatória, cabendo ao Judiciário velar pelo seu cumprimento. O pedido de tutela de urgência (cautelar/antecipada) nestes Juizados tem-se mostrado nocivo e desvirtuador do rito sumaríssimo, pois exige do feito tramitação extra, o que vai de encontro aos princípios norteadores da simplicidade e da celeridade (art. 2o da Lei 9.099/95). É, portanto, um fator de demora na entrega da prestação jurisdicional como um todo. Ademais, ninguém será privado da sua liberdade ou de seus bens sem um processo regular e válido. Às partes e ao acusado, em processo judicial ou administrativo, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, junto com os meios e recursos necessários ao seu exercício. Diante disso, para um processo ser regular, deve ser garantido o direito de ciência e de resposta, razão pela qual o princípio do contraditório e da ampla defesa é consequência do princípio do devido processo legal, conforme leciona Pedro Lenza (Direito Constitucional. 25 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021. E-book, p. 1769). No caso, o juiz de origem concedeu tutela de urgência antecipada, sem manifestação prévia dos réus (inaudita altera pars), determinando que o agravante realizasse reparos em seus imóveis, assim como no imóvel do autor, de modo a satisfazer parte da tutela definitiva. Para concessão da tutela de urgência satisfativa (ou antecipada), o art. 300 do CPC/15 prevê a necessidade do preenchimento dos pressupostos gerais da probabilidade do direito e do perigo da demora, assim como o preenchimento do pressuposto específico de reversibilidade da tutela satisfativa, prevendo no §3o que "a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão". O requisito da reversibilidade da decisão visa resguardar a possibilidade da parte adversária retornar ao status quo ante, caso a tutela não seja confirmada em decisão definitiva. Nas palavras de Fredie Didier Jr.: "(...) Conceder uma tutela provisória satisfativa irreversível seria conceder a própria tutela definitiva - uma contradição em termos. Equivaleria a antecipar a própria vitória do autor, sem assegurar ao réu o devido processo legal e o contraditório, cujo exercício, 'ante a irreversibilidade da situação de fato, torna-se-ia absolutamente inútil, como inútil seria, nestes casos, o prosseguimento do próprio processo.'(....)". Na hipótese, a decisão entendeu que os efeitos da medida são reversíveis, pois, caso seja improcedente, em definitivo, o pedido autoral, o réu poderá cobrar do autor os valores despendidos. No entanto, registra-se que sequer foram abrandados os prejuízos da segurança jurídica do agravante, mediante a exigência de caução, com base no art. 300, §1o do CPC/15.Na prática, a decisão atribuiu ao agravante, em caso de improcedência definitiva do pedido, o ônus de recuperar seu estado anterior, sem ao menos garantir que a parte autora possua recursos para isso. Ainda que, em alguns casos excepcionais, admita-se a relativização da norma do art. 300, §3 do CPC/15 para que se evite um "mal maior", a exemplo dos casos envolvendo saúde e vida de indivíduos, o presente feito versa sobre questões materiais e patrimoniais de reparos nos imóveis de duas pessoas jurídicas, sendo que, apesar de concedida tutela satisfativa, não foi determinada a garantia do juízo. O STJ já entendeu que dependia de caução suficiente e idôneo a execução provisória de uma sentença, diante da irreversibilidade do objeto e posterior necessidade de devolução, essência semelhante ao presente caso: "2.No cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, o levantamento de depósito em dinheiro que possa resultar grave dano ao executado, depende de caução suficiente e idônea. 3. Se é certo que a caução poderá ser dispensada, não menos correto é que a sua exigência poderá ser mantida quando da dispensa resulte manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 4. Caso em que o contexto fático revelou tratar-se de condenação de valor alto - mais de R$ 200.000,00 - e a própria parte requerente afirmou não ter condições financeiras de prestar caução, revelando o perigo da irreversibilidade em caso de levantamento de valores e posterior necessidade de devolução." (AgRg no AREsp 273.744/SP). O referido Tribunal da Cidadania também abranda o rigor do cabimento do Recurso Especial para examinar a compatibilidade da tutela provisória com a ordem jurídica e a séria probabilidade de irreversibilidade do provimento judicial precário: “2. Sabe-se que, sendo possível verificar, independentemente de aspectos puramente factuais, a compatibilidade da tutela provisória com a ordem jurídica e a séria probabilidade de irreversibilidade do provimento judicial precário, é admissível o conhecimento do Recurso Especial contra decisão proferida no âmbito da tutela de emergência, para o exercício do controle de sua adequação.” (AgRg no AREsp 273.744/SP). Feitas essas considerações, conquanto não se encontre presente nenhuma das hipóteses descritas no art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais, que trata do cabimento de Agravo de Instrumento nos Juizados, a espécie apresenta violação a direito liquido e certo do agravante, consistentes nos direitos ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e a reversibilidade da decisão, mediante a garantia do juízo. Com efeito, na expressa dicção do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ademais, a alegação de violação aos princípios constitucionais do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa é matéria de ordem pública, que pode ser conhecida em qualquer momento e grau de jurisdição, e, inclusive, de ofício pelo magistrado. Deve-se, portanto, fazer uma interpretação sistemática da legislação vigente, sob pena de se inviabilizar o direito da parte de se insurgir contra decisão proferida no processo de conhecimento, que possa ser revista de ofício para correta adequação da ordem jurídica. Nesse contexto, pelo princípio da fungibilidade, mostra-se possível, em tese, examinar o agravo de instrumento como mandado de segurança, desde que atendidos os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 12, inciso II, alínea b, do RITR, compete à turma recursal processar e julgar originalmente o mandado de segurança ajuizado contra decisão dos juizados especiais cíveis. É certo ser cabível Mandado de Segurança contra ato judicial quando da decisão objurgada não caiba recurso com efeito suspensivo. Outrossim, faz-se necessária a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na referida decisão, bem como de manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem a necessidade de dilação probatória. Na hipótese em análise estão preenchidos os requisitos necessários à impetração da ação autônoma de impugnação. Diante do exposto, com base no princípio da fungibilidade, RECEBO o presente agravo de instrumento como MANDADO DE SEGURANÇA, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, eis que preenchidos os requisitos; e DEFIRO o pedido para atribuir EFEITO SUSPENSIVO determinando a suspensão da decisão de concessão de tutela de urgência antecipada nos autos de origem até o julgamento do presente meio impugnativo ou até decisão em sentido contrário. Notifique-se o Juízo processante da decisão atacada, para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias, conforme artigo 7o, I, da Lei 12.016/2009. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Faça-se as alterações necessárias na autuação do feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito